Tribunal: TJDFT
Processo: 0705530-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705530-74.2020.8.07.0000 RECORRENTE: FABIO SOARES JANOT, LEDA MARIA SOARES JANOT RECORRIDO: LUCI MARI BARCELOS DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. OBJETO DE DEMANDA EM TRÂMITE PERANTE JUÍZO DA COMARCA DE PORTO ALEGRE. SENTENÇA QUE MODULA OS EFEITOS DO CONTRATO. INFLUÊNCIA NA PRESENTE EXECUÇÃO. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. INOCORRÊNCIA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. CABIMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Agravo de instrumento contra decisão que deferiu o pedido formulado pela agravada para suspender o curso do feito por prejudicialidade externa, na forma dos artigos 921, I, c/c artigo 313, V, a, ambos do CPC. 2. O contrato celebrado entre as partes não foi declarado nulo pela sentença proferida pelo juízo da comarca de Porto Alegre, mas teve seus efeitos modulados em favor da agravada, não havendo dúvidas de que o resultado daquele julgamento repercute na presente execução, porque lastreada no mesmo contrato de prestação de serviços. 3. Cabe ao Magistrado agir com cautela e baseado em princípios como o da cooperação processual, não sendo razoável ignorar a decisão que modulou os efeitos do contrato firmado entre as partes, ainda que proferida por Juízo de outra comarca. 4. A exceção de pré-executividade oposta pela agravada foi rejeitada pelo Juízo a quo em razão da inadequação da via eleita e não propriamente pela rejeição da matéria meritória deduzida pela executada, não havendo que se falar em preclusão. 5. A suspensão temporária da presente demanda não acarreta risco de dano concreto aos agravantes, pois, caso verificada a viabilidade de continuidade da tramitação da execução, a medida determinada pela decisão agravada é plenamente reversível, notadamente porque não desconstituída a penhora promovida em desfavor da agravada anteriormente. 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 516 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 223, 502, 505, 507 e 783, todos do CPC, sustentando a impossibilidade de suspensão do processo diante do reconhecimento da liquidez, certeza e exigibilidade do título. Apontam a ocorrência de preclusão consumativa quanto a análise dos requisitos do título executivo. Invocam dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do STJ para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 516 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no REsp 1777352/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 28/8/2020). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento dos artigos 223, 502, 505, 507 e 783, todos do Código de Processo Civil, bem como quanto ao alegado dissídio jurisprudencial, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1o/7/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010